Tribunal: TJES
Processo: 5024461-42.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024461-42.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA CRISTINA BARROS DE CAMPOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024461-42.2025.8.08.0012

Recorrente: FERNANDA CRISTINA BARROS DE CAMPOS

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO (DT). PROFESSORA. PLEITO DE FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PERÍODO DE LABOR INFERIOR AO LIMITE DA LCE 809/2015. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE IDENTIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Defiro a
assistência judiciária gratuita
à recorrente, ante a prova de hipossuficiência

.

A nulidade da contratação temporária é pressuposto lógico para o pagamento do FGTS (Súmula 22 TJES)

.

No caso concreto, os vínculos mantidos entre 2023 e 2025 não ultrapassaram o limite legal de 24 (vinte e quatro) meses para o contrato inicial ou 48 (quarenta e oito) meses com prorrogação

.

A auditoria das fichas financeiras confirma a existência de períodos de interrupção entre os contratos (vínculos 29 a 32), o que afasta a tese de renovação automática e ininterrupta capaz de desnaturar a precariedade do vínculo

.

DISPOSITIVO:
Conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos

.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça (Art. 98, §3º, CPC)

.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)